Tribunal: TJDFT
Processo: 0760710-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0760710-85.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: UAU FILMES EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o montante da compensação dos danos extrapatrimoniais, estabelecido pelo Juízo singular, deve ser reduzido. 2. A pessoa jurídica também pode experimentar violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome e à credibilidade social e comercial. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227, de sua Súmula, no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” 3. No caso em deslinde a autora informou que já havia ajuizado ação declaratória anteriormente com o intuito de contestar a cobrança de ISS (no 0708646-05.2018.8.07.0018). 3.1. O pedido foi julgado procedente, tendo sido determinado o cancelamento das CDAs, e seus respectivos protestos. 3.2. No entanto, o mesmo débito foi novamente inscrito em dívida ativa, resultando em protesto e na presente execução fiscal. 3.3. A referida situação extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender os direitos de personalidade. 4. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo o aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 6. Sopesados os parâmetros previstos pelo método bifásico, e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 7. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado incorreu em manifesta contradição e omissão, a despeito da oposição dos embargos de declaração; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de danos morais. Alega ausência de justificação para o arbitramento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quando o aresto indica um teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para casos semelhantes, o que demonstra que a obrigação de reparar o dano foi fixada de maneira incoerente com os princípios que regem a quantificação, bem como com a própria extensão do dano que se pretende reparar. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior: “A aplicação da Súmula 7/STJ ao caso mostra-se imperiosa, tendo em vista que a Corte de origem delimitou e especificou detalhadamente os motivos que a levaram à fixação do quantum indenizatório, considerando todas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. 2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, o que é vedado ao STJ, uma vez que não se mostra exorbitante.” (AgInt no AREsp n. 2.879.955/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025). De igual modo, também não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Assim, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003